Tribunal: STF
Processo: ARE 808723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Revisão criminal. Crimes de extorsão mediante sequestro, roubo e porte ilegal de arma. Pleito de reconhecimento da competência da Justiça Federal. Condutas criminosas que não lesionam bem, serviço ou interesse da União. 3. Feito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.